Tribunal: TJMT
Processo: 1020012-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1020012-40.2020.8.11.0000
Recorrente: ELIAS JORGE
Recorrido: BANCO SISTEMA S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75925450) interposto por ELIAS JORGE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que afastou a tese de prescrição intercorrente nos autos da ação executiva na origem, conforme seguinte ementa (id. 71131495):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ JULGAMENTO DOS EMBARGOS – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO CREDOR – INOCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica a prescrição intercorrente quando a execução está paralisada em razão de autorização judicial, seja diante da oposição de embargos à execução com efeito suspensivo deferido, seja por qualquer outra hipótese. Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte. (RAI n° 1020012-40.2020.8.11.0000, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação ao art. 793 do CPC/73 ao fundamento de que suspensa a execução o juízo poderia ordenar providências cautelares, afirmando com isso, que o credor/recorrido sequer providenciou a citação dos demais devedores. Reprisa o argumento de que a prescrição não ocorre somente em relação à um ou outro devedor, mas sim em relação à dívida como um todo, pelo que havendo inércia do credor em relação à um dos devedores produz efeito aos demais.
Recurso tempestivo (id. 76093964). Devidamente preparado, conforme certidão no id. 77564950. Contrarrazões (id. 80073981) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Tem-se que a questão suscitada pelo recorrente (art. 793 do CPC/73), sequer restou ventilada/debatida no acórdão.
Afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício decidiu pela manutenção da decisão de origem (que afastou a tese da prescrição intercorrente) tendo em vista a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e, posteriormente, em razão do acatamento do pedido de suspensão da marcha processual.
Não houve interposição de embargos de declaração. Portanto, à míngua de manifestação do Tribunal de origem quanto a alegada violação ao art. 793 do CPC/73, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem as Súmulas 282 e 356/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa acima suscitada pelo recorrente não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso dos autos, afere-se que o recorrente não fundamentou especificadamente a tese de violação dos art. 793 do CPC, indicando especificamente em que ponto tal disposição teria sido aviltada pelo acórdão hostilizado. Outrossim, consta de seu arrazoado o seguinte trecho:
“22. Por fim, ponto mais relevante que todos os anteriores é que o despacho de fl. 124 é clara e precisa em dizer que:
23. Ademais, no mesmo despacho, o juízo consigna que:
24. Vejam, Nobres Julgadores, que o juízo DEU CONTINUIDADE na ação!” (sic) (grifei).
Afere-se que no ponto mais relevante da irresignação recursal (tal como mencionou o próprio recorrente), nos parece ter faltado inserir trechos, o que compromete a compreensão daquilo que se hostiliza no julgado.
No recurso especial, a deficiência na fundamentação e na especificação das razões dos recorrentes não permite, quanto à fundamentação, a exata compreensão da controvérsia posta em discussão.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, não fossem os argumentos anteriores, o recurso também não alcançaria seguimento quanto a alegada negativa de vigência aos art. 793 do CPC/73, pois o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
Ao decidir a questão, assim consignou o acórdão:
“(...) conforme se denota da documentação colacionada pelo agravante, verifica-se que a paralisação da ação de execução não se deu por inércia do exequente/agravado, mas, sim, em razão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, e, posteriormente, em razão do acatamento do pedido de suspensão da marcha processual. Logo, não há como reconhecer, portanto, a fluência do prazo prescricional.
Com efeito, a suspensão da execução, autorizada judicialmente, constitui fator impeditivo à ocorrência da prescrição intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial.
[...]
Ademais, não cabe a alegação do agravante de que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução atingiu apenas o devedor Elias Jorge, porquanto, à época da oposição dos embargos do devedor estava em vigor o § 1o do art. 739 do CPC de 1973, que determinava que ‘os embargos serão sempre recebidos com efeito suspensivo’”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 791, inciso I, do CPC, é cabível a suspensão parcial da execução quando os embargos do devedor não impugnam toda a pretensão executória, prosseguindo-a com relação a parte incontrovérsia. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente consignou que o recebimento dos embargos do devedor com efeito suspensivo abrange toda a execução, e não somente parte desta. 3. Desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em sede de recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 4. Suspensa a execução, fica vedada a prática de quaisquer atos processuais - art. 793 do CPC. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 36.604/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 04/10/2011, DJe 14/10/2011)” (grifei)
Portanto, resta vedado a análise das referidas questões, porquanto, a via especial não comporta reexame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não bastassem os fundamentos acima, consigne-se que a decisão deste Sodalício não esta dissonante da orientação da Corte Superior.
A decisão na origem bem frisou que
“(...) entre julho de 1.997 até 27/08/2020, realmente esteve suspensa a marcha processual da ação executiva, que somente retomou seu curso com o julgamento de improcedência dos embargos do devedor (Cód. 1350), motivo pelo qual, não implementado o prazo prescricional e, reconhecida nesse ponto a não ocorrência da prescrição intercorrente, há que se determinar o prosseguimento do feito”. (grifei)
E o acórdão deste Sodalício arrematou:
“(...) não cabe a alegação do agravante de que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução atingiu apenas o devedor Elias Jorge, porquanto, à época da oposição dos embargos do devedor estava em vigor o § 1o do art. 739 do CPC de 1973, que determinava que “os embargos serão sempre recebidos com efeito suspensivo” (grifei).
A propósito, no mesmo sentido do acórdão hostilizado:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DO DEVEDOR. ART. 739, § 1o, DO CPC/73. VIGÊNCIA DA LEI 8.953/94. EFEITO SUSPENSIVO. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 83/STJ. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor somente ocorreu com o advento da Lei 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1o do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos Embargos do Devedor, somente admitindo-os de modo excepcional. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, em momento posterior, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei 8.953/1994, conforme evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696. 3. A Lei 11.382/2006, ao revogar o § 1o do art. 739 do CPC/1973, eliminou a concessão automática de efeito suspensivo à Execução pela simples oposição dos Embargos à Execução, passando este a depender de provimento judicial específico, que pressupõe a demonstração de que o prosseguimento da execução possa acarretar ao executado dano de difícil ou incerta reparação. 4. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "In casu, verifica-se através da certidão acostada às fls.223, vol. I, que o processo foi retirado da escrivania com carga para o procurador da exequente/apelante, no dia 13/10/1998, tendo sido restituído no dia 20 de abril de 2004. Assim sendo, malgrado o processo executivo tenha ficado paralisado por mais de cinco anos, cujo tempo seria suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, anteriormente à carga dos autos, no ano de 1997, foram interpostos embargos do devedor (fls.49, vol. III), os quais, nos termos do art.739, §1o do CPC, com a redação dada pela Lei 8.953/94 (aplicável à época), suspenderam a execução". 5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 7. Outrossim, o Tribunal de origem concluiu: "Nesta linha de raciocínio, não verifico a ocorrência de prescrição intercorrente, especialmente porque a suspensão da execução, constitui fator impeditivo à fluência do prazo da prescrição intercorrente, que pressupõe, conforme dito, inércia da parte, o que não foi observado na hipótese aqui versada" (fl. 465, e-STJ). Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1734526/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Isto posto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça